Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-87.2023.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO PRORROGADO POR PRAZO INDETERMINADO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR FUNDO DE COMÉRCIO, LUCROS CESSANTES OU BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por locatário em face de sentença que julgou improcedente pedido reconvencional de renovação compulsória de contrato de locação comercial, e negou pleito de indenização por lucros cessantes e benfeitorias. O apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, afirma preencher os requisitos legais do art. 51 da Lei no 8.245/91 e sustenta nulidade de cláusula contratual que veda a indenização por benfeitorias. Requer a reforma da sentença para reconhecer o direito à renovação do contrato ou, sucessivamente, indenização pelos prejuízos decorrentes da desocupação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal; (ii) apurar se estão preenchidos os requisitos para a renovação compulsória do contrato de locação; e (iii) definir se há direito à indenização por lucros cessantes, desvalorização do fundo de comércio e benfeitorias realizadas no imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte, operando-se a preclusão. Assim, o julgamento antecipado do mérito é legítimo, nos termos do art. 370 do CPC.
4. A ausência de ajuizamento da ação renovatória no interregno legal de um ano a seis meses antes do término do contrato por prazo determinado acarreta a decadência do direito à renovação compulsória, conforme art. 51, §5o, da Lei no 8.245/91.
5. A prorrogação tácita do contrato de locação por prazo indeterminado impede a renovação compulsória, pois não se configura contrato escrito com prazo determinado em vigor, requisito indispensável para o exercício do direito.
6. A indenização por lucros cessantes e desvalorização do fundo de comércio somente é devida nas hipóteses legais previstas no art. 52, §3o, da Lei no 8.245/91, não configuradas no caso concreto.
7. A cláusula contratual que exclui o direito à indenização por benfeitorias é válida, nos termos da Súmula 335 do STJ, não havendo que se falar em abusividade ou nulidade por tratar-se de contrato de adesão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A preclusão consumada pela inércia da parte em especificar provas afasta alegação de cerceamento de defesa.
2. A renovação compulsória do contrato de locação comercial depende da existência de contrato escrito com prazo determinado em vigor e da propositura da ação dentro do prazo decadencial do art. 51, §5o, da Lei no 8.245/91.
3. A prorrogação tácita do contrato por prazo indeterminado inviabiliza o direito à renovação compulsória.
4. A indenização por lucros cessantes e desvalorização do fundo de comércio somente é cabível nas hipóteses excepcionais do art. 52, §3o, da Lei do Inquilinato.
5. É válida a cláusula contratual que exclui o direito à indenização por benfeitorias, nos termos da Súmula 335 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 85, §11o; Lei no 8.245/91, arts. 51, §5o, 52, §3o, 56, parágrafo único, e 57.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1413449, 0719525-02.2021.8.07.0007, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 31.03.2022, DJe 18.04.2022.
TJDFT, Acórdão 1231274, 0709992-08.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 19.02.2020, DJe 28.02.2020.
TJDFT, Acórdão 2005007, 0705598-41.2022.8.07.0004, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 29.05.2025, DJe 11.06.2025.
STJ, Súmula 335.
(wi)